Tribunal: TJSP
Processo: 0000236-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41101
Registro: 2020.0000755340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000236-54.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes CLÁUDIO LUIZ URSINI e GIOLIANNO DOS PRAZERES
ANTONIO, são embargados AUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA ACIL LTDA e
BRASIL SOLUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem efeitos
infringentes. V.U. Pedido de sustentação oral indeferido pela turma julgadora", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41101
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000236-54.2020.8.26.0000/50003
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: CLAUDIO LUIZ URSINI E OUTRO
EMBARGADO : AUTO COMÉRCIO E IND. ACIL LTDA. E OUTRO
V O T O No 41101
Embargos
declaratórios.
Agravo
Interno. Improcedência por votação unânime. Pretendida
imposição de multa nos termos do art. 1021, § 4o, do
CPC. Descabimento. Agravo interno cujo improvimento
não foi manifesto. Endosso a entendimento firmado no
Enunciado no 74 da 1o Jornada de Direito Processual
Civil do STJ. Omissão suprida, sem infringência.
1. Trata-se de Embargos Declaratórios opostos
pela omissão havida em não se ter imposto multa em Agravo Interno
rejeitado por unanimidade, nos termos do § 4o do art. 1021 do CPC; pede-
se a imposição da sanção, contra o que se opõe a Embargada Acil Ltda.
É o relatório.
Fundamento e decido.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41101
2. Acolhem-se os embargos, sem infringência. Como
explicitado no Enunciado no 74 da 1a Jornada de Direito Processual Civil:
“O termo “manifestamente” previsto no § 4o do art. 1021 do CPC se refere
tanto à improcedência quanto à inadmissibilidade do agravo”. Endossa-se
o entendimento.
Não há que se falar em agravo interno
manifestamente, ou seja, evidentemente improcedente no caso dos
autos. A matéria é controvertida e exigiu interpretação, bem como a
declaração de ausência de litigância de má-fé; incabível a multa prevista
no § 4o do artigo 1021 do CPC, em consequência. Supre-se a omissão,
sem alteração do julgado.
3. Acolhem-se os embargos, sem infringência.
SOARES LEVADA
Relator